Tribunal: STJ
Processo: 5001057-45.2021.8.24.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2105298 - SC
(2023/0391706-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JOAO MENEZES FILHO
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. INEXISTÊNCIA DE
ART. 619
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
TESE
ENFRENTADA
PELO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
SÚMULA 7/STJ.
BIS IN IDEM
NA
DOSIMETRIA.
MATÉRIA
EXAMINADA
E
AFASTADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.
PREJUDICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão,
1.
contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do
do
art. 619
CPP, admitindo-se, ainda, a correção de erro material.
A alegação de negativa de prestação jurisdicional não prospera, pois
2.
o acórdão embargado apreciou de modo suficiente as teses defensivas,
inclusive quanto aos arts. 381, III, e 619 do CPP.
Não há contradição na aplicação da
porque as
3.
Súmula 7/STJ,
pretensões de afastamento da qualificadora do
§ 3o, I, do CP e
art. 157,
da agravante do
II, “c”, do CP demandam revolvimento fático-
art. 61,
probatório, providência vedada em recurso especial.
A tese de
na dosimetria foi enfrentada e afastada,
4.
bis in idem
porquanto a debilidade permanente e o comprometimento financeiro da
vítima são elementos idôneos e não inerentes à qualificadora,
justificando a avaliação negativa das consequências.
O pedido de suspensão do julgamento do agravo regimental está
5.
prejudicado, ante a superveniência do acórdão e a apreciação integral
das teses defensivas.
O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
6.
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
Embargos de declaração rejeitados.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54492544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/02/2026 13:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 86ab0661-0aa5-40c4-8b4e-1ac1e713ed79

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54492544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 26/02/2026 13:22:37
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 86ab0661-0aa5-40c4-8b4e-1ac1e713ed79

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2105298 - SC
(2023/0391706-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: JOAO MENEZES FILHO
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPP. INEXISTÊNCIA DE
ART. 619
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
TESE
ENFRENTADA
PELO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO.
SÚMULA 7/STJ.
BIS IN IDEM
NA
DOSIMETRIA.
MATÉRIA
EXAMINADA
E
AFASTADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.
PREJUDICADO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão,
1.
contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do
do
art. 619
CPP, admitindo-se, ainda, a correção de erro material.
A alegação de negativa de prestação jurisdicional não prospera, pois
2.
o acórdão embargado apreciou de modo suficiente as teses defensivas,
inclusive quanto aos arts. 381, III, e 619 do CPP.
Não há contradição na aplicação da
porque as
3.
Súmula 7/STJ,
pretensões de afastamento da qualificadora do
§ 3o, I, do CP e
art. 157,
da agravante do
II, “c”, do CP demandam revolvimento fático-
art. 61,
probatório, providência vedada em recurso especial.
A tese de
na dosimetria foi enfrentada e afastada,
4.
bis in idem
porquanto a debilidade permanente e o comprometimento financeiro da
vítima são elementos idôneos e não inerentes à qualificadora,
justificando a avaliação negativa das consequências.
O pedido de suspensão do julgamento do agravo regimental está
5.
prejudicado, ante a superveniência do acórdão e a apreciação integral
das teses defensivas.
O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
6.
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
Embargos de declaração rejeitados.
7.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54233018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:57
Código de Controle do Documento: 0cf52b0c-85dc-4475-aad7-1e5860384a23

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO MENEZES FILHO
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
Extrai-se que o embargante foi denunciado pela prática do crime previsto no
§ 3o, I, do Código Penal. Em primeira instância, foi absolvido. Em sede de
art. 157,
apelação, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso ministerial para condená-lo à
pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 29 dias-multa.
O acórdão foi assim ementado (e-STJ fls.
):
1593/1600
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DO ARTIGO 157, §3o, INCISO I, DO
CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO DE
CORRÉU.
CABIMENTO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
SATISFATORIAMENTE
DEMONSTRADAS.
NECESSIDADE
DE
REVERSÃO DA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO IMPERATIVA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO PARA SUSTENTAR O
EDITO CONDENATÓRIO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA
PENA-BASE, DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE À
LESÃO GRAVE PROVOCADA E AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignada, a defesa opôs sucessivos embargos de declaração na Corte local,
os quais foram rejeitados (e-STJ fls.
;
;
).
1711/1713 1767/1769 1817/1819
Na sequência, foi interposto recurso especial, com fundamento no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição (e-STJ fls.
), o qual
1829/1882
foi parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido para alterar a fração de aumento da pena-base,
redimensionando as penas para 14 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão e 21 dias-multa (e-
STJ fls.
).
1951/1965
Em embargos de declaração, foram corrigidos erro material e critérios de
cálculo, fixando-se a reprimenda definitiva em 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e
18 dias-multa (e-STJ fls.
).
1991/1993
Interposto agravo regimental, a defesa sustentou negativa de prestação
jurisdicional (arts. 381, III, e 619 do CPP), inexistência de nexo causal para a
qualificadora do
§ 3o, I, do CP (erro médico), revisão da dosimetria por
art. 157,
desproporcionalidade e
nas vetoriais culpabilidade, circunstâncias e
bis in idem
consequências, e afastamento da agravante do
II, “c”, do CP.
art. 61,
O agravo teve seu provimento negado, em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
2074/2075
Documento eletrônico VDA54233018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:57
Código de Controle do Documento: 0cf52b0c-85dc-4475-aad7-1e5860384a23

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE
(ART. 157, § 3o, I, CP). EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA.
INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.

DOSIMETRIA.
CULPABILIDADE

SÚMULA
7/STJ.
(PREMEDITAÇÃO E DISPAROS EM VIA PÚBLICA EM HORÁRIO
COMERCIAL) E CONSEQUÊNCIAS (DEBILIDADE PERMANENTE E
COMPROMETIMENTO
FINANCEIRO
DA
VÍTIMA)
VALORADAS
NEGATIVAMENTE DE FORMA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
AGRAVANTE DO
II, “C”, DO CP. EXAME DE PROVAS.
ART. 61,
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pretensões
de absolvição, de afastamento da qualificadora do
§ 3o, I, do CP e
art. 157,
de invalidação de laudo pericial demandam reexame do acervo fático-
probatório, providência vedada em recurso especial (
. 2.
Súmula 7/STJ)
Mantida a valoração negativa da culpabilidade, em razão da premeditação e
da execução do delito com disparos de arma de fogo em via pública e em
horário comercial, e das consequências do crime, diante da debilidade
permanente da vítima e do substancial comprometimento da condição
financeira familiar, elementos que não constituem elementares do tipo penal
nem configuram bis in idem . 3. Reconhecida e preservada a agravante do
II, “c”, do CP, à vista do posicionamento estratégico dos agentes e
art. 61,
do emprego de veículo com películas escuras para dificultar a reação dos
vigilantes, conclusão essa cuja alteração demandaria revolvimento do acervo
fático-probatório, providência incabível na via especial. 4. As teses
defensivas foram examinadas pela decisão agravada e respectivos embargos
de declaração, e receberam a solução adequada, com provimento parcial dos
recursos para corrigir a pena-base e sanar erro material, sendo insuficiente a
mera insistência do agravante quanto às teses rejeitadas. 5. Agravo
regimental não provido.

Nos presentes embargos de declaração, a defesa alega omissão quanto à
análise específica da negativa de prestação jurisdicional imputada ao Tribunal de origem
(art. 619 do CPP) e à supressão de instância; contradição na aplicação da Súmula 7/STJ,
afirmando tratar-se de revaloração jurídica dos fatos; omissão sobre a tese de bis in idem
na dosimetria em razão da utilização da debilidade permanente tanto na qualificadora
quanto nas consequências; e erro material, requerendo confirmação da pena definitiva de
13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa. Sustenta, ainda, omissão quanto
ao pedido de suspensão do julgamento formulado em petição avulsa.
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões e
a contradição apontadas, bem como eventual erro material, com atribuição de efeitos
infringentes para: manifestação expressa sobre a violação do
do CPP e supressão
art. 619
de instância; afastamento do óbice da
para exame das teses de exclusão da
Súmula 7/STJ
qualificadora do
§ 3o, I, do CP e da agravante do
II, “c”, do CP; análise
art. 157,
art. 61,
Documento eletrônico VDA54233018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:57
Código de Controle do Documento: 0cf52b0c-85dc-4475-aad7-1e5860384a23

da tese de
, afastando a valoração negativa das consequências; confirmação da
bis in idem
pena definitiva; e apreciação do pedido de suspensão.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
Quanto à suposta omissão relativa à negativa de prestação jurisdicional, o
acórdão embargado enfrentou a tese de forma direta, assentando a suficiência da
fundamentação do Tribunal de origem e ressaltando que a argumentação defensiva
"reitera inconformismo com a valoração de provas e com a solução de mérito
apresentadas pela instância a quo (e-STJ fl. 2080). A leitura do voto evidencia que o
núcleo argumentativo sobre os arts. 381, III, e 619 do CPP foi analisado, não se
configurando omissão.
No que toca à alegada contradição na aplicação da
não há
Súmula 7/STJ,
contradição no acórdão. A decisão reconheceu que as teses de exclusão da qualificadora
do
§ 3o, I, do CP e da agravante do
II, “c”, do CP, tal como deduzidas,
art. 157,
art. 61,
pressupunham revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada na via
especial. A tese de que a questão demandaria mera revaloração jurídica consiste em
pretensão de rediscussão da matéria, em desvirtuamento do escopo dos embargos de
declaração.
No tocante ao suposto
o acórdão enfrentou a matéria ao
bis in idem,
explicitar a idoneidade da valoração negativa das consequências pela debilidade
permanente e pelo comprometimento financeiro, destacando que tais elementos não são
inerentes à qualificadora, afastando, portanto, a dupla punição pelo mesmo fundamento
(e-STJ fls.
). Inexiste, pois, omissão, novamente tratando-se de intenção de
2085/2087
rediscutir a matéria já decidida.
Quanto ao alegado erro material, a reprimenda definitiva já foi fixada nos
embargos de declaração anteriores em 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-
Documento eletrônico VDA54233018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:57
Código de Controle do Documento: 0cf52b0c-85dc-4475-aad7-1e5860384a23

multa, preservando-se os demais critérios (e-STJ fls.
). O acórdão embargado
1991/1993
manteve essa definição, não havendo novo erro a corrigir.
Por fim, a alegada omissão quanto ao pedido de suspensão do julgamento
formulado em petição avulsa não configura vício do acórdão embargado.
Embora não tenha sido publicada a decisão sobre o pedido antes do
julgamento do agravo regimental, a petição sustentava a impossibilidade do julgamento
diante de suposta questão prejudicial em ação penal própria. O voto foi proferido
apreciando todas as teses defensivas, evidenciando a ausência de dependência em relação
a demanda pendente de julgamento. Com a superveniência do acórdão, o pedido de
adiamento encontra-se prejudicado.
Diante desse contexto, verifica-se que o embargante pretende, na realidade,
rediscutir matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar,
todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do
art. 619
CPP.
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/02/2026 17:45:57
Código de Controle do Documento: 0cf52b0c-85dc-4475-aad7-1e5860384a23

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.105.298 / SC
Número Registro: 2023/0391706-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50010574520218240015
50041488020208240015
50065370420218240015
5006537042021824001550010574520218240015 50220332120218240000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO MENEZES FILHO
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: CARLOS OSNI LAMBIDES
CORRÉU
: FERNANDO ARAUJO FERNANDES
CORRÉU
: RONAN NONATO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO MENEZES FILHO
ADVOGADO
: ROGÉRIO NOGUEIRA - PR065118
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54472237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:41
Código de Controle do Documento: 62078f40-2560-4a1b-8909-60756653a258

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:58:41
Código de Controle do Documento: 62078f40-2560-4a1b-8909-60756653a258